Tribunal: TJBA
Processo: 8004916-34.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004916-34.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILTON OLIVEIRA RIOS e outros

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA E PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Nilton Oliveira Rios e Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de reparação por danos morais e materiais cumulada com repetição de indébito, declarando a nulidade de conta bancária aberta fraudulentamente, determinando restituição em dobro de valores retidos de benefício previdenciário e fixando indenização por dano moral em R$ 2.000,00. O autor requer a majoração do quantum indenizatório e a fixação dos juros desde o evento danoso; o banco sustenta a regularidade da contratação, afasta o dever de indenizar e pleiteia redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco responde pela abertura de conta e portabilidade de benefício sem manifestação válida de vontade do consumidor; (ii) estabelecer se são devidos a restituição em dobro e a indenização por danos morais, bem como o valor adequado; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora e a adequação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), afastável apenas nas hipóteses legais não comprovadas.

O banco não comprova a regularidade da contratação, pois apresenta prova frágil baseada apenas em biometria facial e documento com endereço inconsistente, não se desincumbindo do ônus probatório (arts. 373, II, e 429, II, do CPC).

A divergência de domicílio e a ausência de autorização válida evidenciam fraude e falha de segurança, caracterizando fortuito interno.

Incide a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da verossimilhança e hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

A jurisprudência do STJ (Súmula 479) estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias.

A cobrança indevida enseja restituição em dobro, independentemente de má-fé, conforme entendimento do STJ (art. 42, parágrafo único, do CDC; EAREsp 676.608).

A retenção indevida de benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, ultrapassando mero aborrecimento.

O arbitramento do dano moral deve observar o método bifásico, considerando gravidade, capacidade econômica e função pedagógica, sendo inadequado o valor fixado na origem.

A majoração para R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros jurisprudenciais.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do banco desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004916-34.2025.8.05.0103, em que figuram, como apelantes,
NILTON OLIVEIRA RIOS e BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO BMG S.A. e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE NILTON OLIVEIRA RIOS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)